Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-29.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017590-29.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (RECORRIDO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RÉU REINCIDENTE – RECORRIDO QUE APÓS SER SOLTO VOLTOU A DELINQUIR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECURSO
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de réu reincidente, que responde a outras ações penais por crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, que foi surpreendido transportando relevante quantidade de droga (870g de maconha) e ofereceu vantagem indevida aos policiais na tentativa de evitar sua detenção, é imperiosa a decretação da preventiva para garantia da ordem pública, seja para evitar reiteração criminosa ou diante da revelada periculosidade do agente.
A propósito, o
Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCR/TJMT
dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão em que foi
concedida a liberdade provisória
ao indiciado
Fernando Lopes Latorraca
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de
Tráfico de droga
(Id. 157889735).

Em síntese, sustenta-se que
foi indevida a concessão
de liberdade provisória ao flagranteado, uma vez, que
presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em razão do
risco de reiteração delitiva
, diante da sua vida pregressa. Portanto, requereu que
seja decretada a prisão
preventiva do recorrido, expedindo-se imediatamente
mandado de prisão
em seu desfavor (Id. 157889739).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 157889759).

O magistrado
a quo
deixou de se manifestar em
juízo de retratação
.

Por meio do parecer sob Id. 158469687, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO – COMETIMENTO DE NOVO DELITO APÓS A SOLTURA E DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO ELIDIDA – FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida em 26.11.2021, em que se concedeu a liberdade provisória ao indiciado
Fernando Lopes Latorraca
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06) e Corrupção ativa (art. 333, CP).

O
Parquet
alega, em síntese, que
foi indevida a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente em razão do risco de reiteração delitiva, diante da sua vida pregressa.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Compulsando atentamente o feito, extrai-se que o magistrado
a quo
concedeu a liberdade provisória ao recorrido
destacando que
“(...)
após análise acurada dos autos, inclusive dos antecedentes do flagrado, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas e se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade, bem como os fatos merecem serem observados mais com acuidade, pois somente consta o depoimento dos agentes públicos dissociados dos demais elementos de provas necessários à segregação cautelar”
.

Entretanto, a razão assiste ao Ministério Público, pois, realmente, o recorrido já era reincidente à época da sua prisão em flagrante, ostentando condenação definitiva por crime de roubo (Autos nº 0007804-03.2006.811.0042), transitada em julgado em novembro de 2007, cuja pena ainda não tinha sido integralmente cumprida (PEP nº. 0004983-55.2008.8.11.0042).

Além do mais, em consulta ao Pje de primeiro grau, constata-se que o recorrido foi condenado por tráfico de drogas nos Autos nº. 1018511-85.2021.811.0042 (condenação não transitada em julgado), porque, no dia 15.11.2021,
Weverton

Roberto da Silva
foi surpreendido portando 870 gramas de maconha, ocasião em que apontou o recorrido como a pessoa que lhe forneceu a substância entorpecente. Depois disso, no dia 26.11.2021 (11 dias da prisão em flagrante de
Weverton
), o recorrido foi surpreendido em via pública transportando em seu veículo outras 870 gramas de maconha, sendo preso em flagrante delito. Entretanto, o Juízo
a quo
lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao monitoramento eletrônico e recolhimento noturno (decisão contra a qual se insurge o recorrente neste recurso). O flagrante acima mencionado deu origem à Ação Penal nº. 1002967-23.2022.

Não fosse o suficiente, por suposta autoria de crime de Associação para o tráfico (art. 35, Lei nº. 11.343/06), por fatos ocorridos no ano de 2021, o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 3.5.2022, após representação da autoridade policial nos autos da Medida Cautelar n.º 1005677-16.2022.8.11.0042. O mandado de prisão foi cumprido em 26.5.2022 e no dia 2.9.2022, o MP ofereceu denúncia contra o recorrido e outros, por crime de Associação ao tráfico, dando origem à Ação Penal nº. 1008821-95.2022.811.0042, que tramita regularmente.

Diante desse cenário, conclui-se que o recorrido já era reincidente quando proferida a decisão combatida (de concessão da liberdade provisória) e, atualmente, responde por outras duas ações penais em andamento (por tráfico de drogas e associação para tanto). Portanto, é imperiosa a conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva do paciente.

É evidente que a prisão preventiva do recorrente é a única medida capaz de tutelar a ordem pública, evitando-se que ele volte a delinquir, já que, além de reincidente, ele responde por outros processos criminais (um deles por delito cometido após lhe ser concedida a liberdade provisória no feito de origem).

A propósito, o Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça é bastante claro:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além do mais, não se pode ignorar a quantidade de substância entorpecente apreendida com o recorrido e as circunstâncias da sua prisão em flagrante.

Ele foi abordado pelos policiais em via pública, sendo, em tese, encontrado como ele o valor de R$ 1.049,00 (mil e quarenta e nove reais) em notas trocadas e 10 (dez) dólares; e, no interior do seu veículo foi localizada uma barra grande de maconha (pesando 870g). Além disso, no trajeto até a delegacia o recorrido ofereceu aos agentes a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ser liberado.

Destarte, verifica-se que o paciente é reincidente, responde por outras ações penais e, supostamente, foi flagrado com relevante quantidade de droga (quase um quilo de maconha), tendo oferecido grande quantidade de dinheiro aos policiais para ser liberado da prisão em flagrante e, assim, de qualquer responsabilidade penal.

Nesse contexto, evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, seja para evitar a reiteração delitiva ou diante da periculosidade do recorrido, revelada pela gravidade do fato criminoso, contemplando apreensão de quase um quilo de maconha e oferecimento de vantagem indevida aos policiais (R$10.000,00).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Necessária a prisão preventiva para o fim de restabelecimento da ordem pública, levando em consideração não só a gravidade dos fatos, como também a possível reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrido responde a duas ações penais, uma por roubo e a outra por crime de menor potencial ofensivo, sem perder de vista a gravidade da conduta, plasmada na considerável quantidade de entorpecentes apreendida. (...)” (N.U 1016146-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“(...) A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, o Agravante é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...)” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023)

Por fim, destaco que não há que se falar em falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, pois, malgrado ter transcorrido pouco mais de um ano desde a concessão da liberdade provisória (objeto de irresignação do MP neste RESE), o paciente tornou a delinquir, o que impõe a segregação cautelar como púnico meio de cessar suas atividades criminosas.

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) Verifica-se, ainda, a contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação cautelar decretada pelo Tribunal de origem. Isso porque, no interregno de pouco mais de um ano após a soltura determinada pelo Magistrado de piso, o paciente cometeu novo delito, bem como descumpriu as condições estabelecidas para a concessão da liberdade provisória nos autos em comento, ficando, nesse contexto, evidenciado o
periculum libertatis
. (...)” (STJ - HC: 433263 RS 2018/0008226-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Isto posto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de
Fernando Lopes Latorraca
, com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Determino ao juízo de primeiro grau a expedição do mandado de prisão preventiva, dando-lhe o devido cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023